Tribunal: STJ
Processo: 0800048-92.2024.8.19.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016877 - RJ (2025/0287875-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL CIRIACO AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta erro na decisão monocrática, alegando ser primário, possuir
bons antecedentes e não haver indícios de dedicação a atividades criminosas ou
integração a organização criminosa. Argumenta que a apreensão de entorpecentes
etiquetados com alusões ao "Comando Vermelho" não comprova associação ou
integração à organização criminosa, invocando a presunção de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição), a Súmula 444 do STJ e a tese do Tema 1.139 do STF. Requer a
aplicação da redutora do
§ 4o, da
na fração máxima de 2/3,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente,
inclusão em pauta para julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
com fundamento na dedicação do agravante à atividade criminosa, deve ser
reconsiderada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
com base em elementos concretos que indicam a dedicação do
Lei n. 11.343/2006,
agravante à atividade criminosa, como a atuação em ponto de venda de drogas
dominado pela facção Comando Vermelho, a apreensão de 120 embalagens de cocaína
com etiquetas alusivas à facção e a informação oficial de que o agravante é conhecido
por envolvimento com o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53314548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 34e06397-b130-4450-bf52-244fbea7431c

5. A revisão das circunstâncias que fundamentaram o afastamento da causa de
diminuição de pena demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
6. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o,
Constituição Federal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
art. 44;
o, LVII;
art. 5
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 568; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 34e06397-b130-4450-bf52-244fbea7431c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016877 - RJ (2025/0287875-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL CIRIACO AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta erro na decisão monocrática, alegando ser primário, possuir
bons antecedentes e não haver indícios de dedicação a atividades criminosas ou
integração a organização criminosa. Argumenta que a apreensão de entorpecentes
etiquetados com alusões ao "Comando Vermelho" não comprova associação ou
integração à organização criminosa, invocando a presunção de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição), a Súmula 444 do STJ e a tese do Tema 1.139 do STF. Requer a
aplicação da redutora do
§ 4o, da
na fração máxima de 2/3,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente,
inclusão em pauta para julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
com fundamento na dedicação do agravante à atividade criminosa, deve ser
reconsiderada.
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
com base em elementos concretos que indicam a dedicação do
Lei n. 11.343/2006,
agravante à atividade criminosa, como a atuação em ponto de venda de drogas
dominado pela facção Comando Vermelho, a apreensão de 120 embalagens de cocaína
com etiquetas alusivas à facção e a informação oficial de que o agravante é conhecido
por envolvimento com o tráfico de drogas.
5. A revisão das circunstâncias que fundamentaram o afastamento da causa de
diminuição de pena demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
6. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
aplica ao condenado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização
2.
criminosa, conforme elementos concretos e idôneos que demonstrem tal dedicação.
A
revisão de circunstâncias fáticas que fundamentam o afastamento da causa de
diminuição de pena encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o,
Constituição Federal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
art. 44;
o, LVII;
art. 5
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 568; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOAO GABRIEL CIRIACO
AGUIAR contra decisão monocrática proferida às fls. 425/430 que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

No presente regimental (fls. 438/447), o agravante sustenta “
” na
error in judicando
decisão monocrática e possibilidade de revaloração jurídica sem revolvimento
probatório. Sustenta que o agravante é primário e possui bons antecedentes, sem
indícios de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização
criminosa. Critica o fundamento do TJ/RJ de afastar o privilégio pela apreensão de
entorpecente etiquetado “
”, por não comprovar associação ou
Comando Vermelho
integração a organização criminosa, nem houve denúncia por associação para o tráfico.
Invoca a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição), a Súmula 444 do STJ, e
a tese do Tema 1.139 (vedação ao uso de inquéritos ou ações penais em curso para
impedir a redutora do
§ 4o). Aponta quantidade não expressiva de drogas e
art. 33,
ausência de armas ou apetrechos que indiquem crime organizado, compatível com
“pequeno traficante”.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao REsp e
aplicar a redutora do
§ 4o, na fração máxima de 2/3, com regime aberto e
art. 33,
substituição da pena por restritiva de direitos; subsidiariamente, inclusão em pauta para
julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre a apontada violação ao
§ 4o, da
art. 33,
o Tribunal de origem afastou o
Lei n. 11.343/2006,
reconhecimento da causa de diminuição correspondente, nos
termos dos seguintes fundamentos:

"Passa-se à análise da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal,
tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, a pena foi corretamente mantida no mínimo legal, à luz do
disposto na Súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, a pena foi diminuída em 2/3 (dois terços) devido à
incidência da causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
por entender o Magistrado que o réu é primário
Lei no 11.343/06,
e inexiste qualquer circunstância fática que demonstre que ele se
dedicava à atividade criminosa e/ou integrava organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

Neste ponto, assiste razão ao Ministério Público.
Conforme se depreende dos depoimentos policiais e da prova
pericial acostada aos autos, o réu exercia atividades típicas
de tráfico, ao pegar os invólucros com drogas na pochete que
trazia consigo e, em seguida, entregar o material entorpecente
a vários usuários, em localidade conhecida como ponto de
venda de drogas, cujo domínio era exercido pelo Comando
Vermelho, facção criminosa referenciada nas etiquetas
(“TROPA DO HOME PO 10 CV CPX DA QL”) que
acompanhavam as 120 (cento e vinte) embalagens plásticas
encontradas na referida pochete do acusado que continham
120g (cento e vinte gramas) de cocaína em pó, o que atesta o
vínculo do apelante com a Organização Criminosa “CV”.
Além disso, extrai-se do ofício encaminhado pelo 30o Batalhão
de Polícia Militar do Rio de Janeiro que o réu João Gabriel
Ciriaco Aguiar é conhecido no meio policial por envolvimento
com o tráfico de drogas (index 126980460).
Como é cediço, a minorante do tráfico privilegiado deve ser
aplicada apenas ao pequeno traficante eventual e autônomo, não
vinculado a organizações criminosas atuantes no tráfico de
drogas. No caso, o conhecido envolvimento com o tráfico de
drogas, a mercancia em área dominada pelo Comando
Vermelho e a posse de entorpecentes etiquetados com alusão
à facção evidenciam que o réu João Gabriel Ciriaco Aguiar
atuava para a conhecida organização criminosa, sendo certo
que a venda de drogas de forma independente em áreas
dominadas pelo tráfico organizado é reconhecidamente
inviável.
Tais circunstâncias demonstram a dedicação do acusado às
atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício
nos exatos termos do
§4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
Assim, promovo o decote da minorante e reconduzo a pena ao
mínimo legal, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 500
(quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima. Considerando o
quantum de pena estabelecido, fixo o regime inicial
semiaberto com base no
§2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,
Também em razão da quantidade de pena, não estão presentes
os requisitos necessários à substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos ou à concessão do sursis.
A matéria recursal foi devidamente enfrentada para fins de
(fls. 34/36)
prequestionamento."

Nos termos do
§ 4o, da
os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes
e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
Consoante visto acima, a incidência da minorante
prevista no § 4o do
da
foi afastada,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o
agravante se dedicava à atividade criminosa, destacando ser
conhecido no meio policial e exercia o narcotráfico em local
destinado ao comércio de entorpecentes, dominado por
facção criminosa denominada Comando Vermelho, tendo
sido apreendida elevada quantidade de drogas que continha
inscrições alusivas à referida organização (120 embalagens
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

plásticas encontradas na referida pochete do acusado que
continham 120g de cocaína em pó, com etiqueta indicando
“TROPA DO HOME PO 10 CV CPX DA QL”).
No caso, verifica-se que o TJ concluiu pelo
afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que
o réu se dedicaria à atividade criminosa, apontando
elementos concretos e idôneos a justificar a conclusão,
destacando, em especial, a quantidade de drogas, somadas
às demais circunstâncias, como o local da prática delitiva
dominado pela facção criminosa denominada Comando
Vermelho e os entorpecentes apreendidos conterem
inscrições alusivas à referida organização criminosa.
Assim, a revisão das circunstâncias que respaldaram
o entendimento do TJ, para que seja aplicada a aludida
causa de diminuição, demanda análise de prova e encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE
TRAFICANTE
EVENTUAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,
de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada,
porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o
paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas
a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em
poder dele e dos corréus - I) 500g (quinhentos gramas) do
entorpecente conhecido como maconha, acondicionados em 79
(setenta e nove) pequenas porções, (II) 180g (cento e oitenta
gramas) de cocaína, repartidos em 326 (trezentos e vinte e seis)
unidades e (III) 90g (noventa gramas) de cocaína na forma de
Crack, divididos em 195 (cento e noventa e cinco) unidades [...]
cujas embalagens plásticas utilizadas para comercializar o material
entorpecente ostentavam dizeres identificadores da facção
criminosa "Comando Vermelho", como por exemplo: ""CPX DE
ANCHIETA CV", além de radiocomunicadores (e-STJ fls. 10/11) -,
mas também devido ao fato de haver sido apreendido com o grupo
- duas pistolas calibre 9mm, de numeração raspada, devidamente
municiada com 12 (doze) cartuchos, tudo desse mesmo calibre;
além de 1 (um) explosivo (e-STJ, fl. 11), os quais foram utilizados
para repelir a aproximação policial.
3. Nesse contexto, reputo ser pouco crível que o paciente se
tratasse de traficante eventual, não fazendo jus, portanto, à
incidência da benesse, sendo que desconstituir tal assertiva, como
pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na
moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via
estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

(AgRg no HC n. 1.021.833/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

Por fim, o recurso especial não merece conhecimento
para a tese de violação ao
da
e aos
art. 42
Lei 11.343/2006
§ 2o e 44, ambos do Código Penal, por falta de
art. 33,
fundamentação da peça recursal sobre a insurgência,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal – STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.”

A corroborar, precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DAS
AGRAVANTES.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no caso, a
alegação de violação a dispositivo legal está dissociada das
razões recursais.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.267.570/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.

PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO
ART. 326
PENAL MILITAR - CPM. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL.
AGRAVANTE ABSOLVIDO DESDE A ORIGEM POR FALTA DE
PROVAS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE DESCABIDA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
LEI N. 12.965/2014.
FEDERAL - STF. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 542
PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AUSENTE OMISSÃO
RELEVANTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPPP.
JULGAMENTO EXTRAPETITA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO
AO
DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
ART. 155
EMBASADA
TAMBÉM
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS
JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE MOTIVO DE ABSOLVIÇÃO
DESCABIDA.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPP.

ART.
167
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Sendo os dispositivos declinados descorrelacionados com os
fundamentos relativos ao manuseio de aparelho celular de
particular por policiais sem autorização judicial, verifica-se a
deficiência do recurso, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.933.096/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe
provimento." (fls. 425/430).

Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal de origem afastou a
minorante do
§ 4o, da
por reconhecer a dedicação do réu à
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
atividade criminosa, com base em elementos concretos: atuação em “
”
ponto de venda
dominado pela facção Comando Vermelho; apreensão de 120 embalagens (120 g) de
cocaína com etiquetas alusivas à facção; e informação oficial de que o réu é “
”
conhecido
por envolvimento com o tráfico. A revisão dessa conclusão demandaria revolvimento
fático-probatório, vedado pela
Quanto à alegada violação ao
da
Súmula 7/STJ.
art. 42
e aos arts. 33, § 2o, e 44 do CP, o STJ não conheceu do REsp por
Lei n. 11.343/2006
deficiência de fundamentação, aplicando a Súmula 284/STF.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA53314553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:57
Código de Controle do Documento: b0d30daf-2861-4dc9-9c81-e418e07f85f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0287875-0
AREsp 3.016.877 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000489220248190061 202524700998 8000489220248190061
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL CIRIACO AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL CIRIACO AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551704704902614@
2025/0287875-0 - AREsp 3016877 Petição : 2025/0110897-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:01:30
Código de Controle do Documento: E6DB35E5-1047-4192-85BA-FB4E3630946C